Tribunal: TJES
Processo: 5020070-17.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020070-17.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ALCIMAR VIEIRA

COATOR: 1 Vara Criminal da Comarca de Viana ES

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5020070-17.2024.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: ALCIMAR VIEIRA

COATOR: 1 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VIANA ES

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus impetrado em favor de Alcimar Vieira, sob a alegação de constrangimento ilegal decorrente de prisão preventiva decretada pela suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei de Drogas. A defesa pleiteia a revogação da prisão preventiva ou, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) verificar se a prisão preventiva do paciente está fundamentada nos requisitos legais exigidos pelo art. 312 do Código de Processo Penal;
(ii) determinar se as medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes para assegurar a ordem pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prisão preventiva se encontra devidamente fundamentada, com base na gravidade concreta da conduta, evidenciada pela quantidade e variedade de drogas apreendidas (44 pinos de cocaína, 22 pedras de crack e 13 buchas de maconha), circunstância que denota risco à ordem pública.

A decisão que decretou a prisão preventiva atende aos critérios do art. 312 do CPP, demonstrando indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, além de fundamentação idônea, conforme exigido pela legislação e pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

A gravidade concreta da conduta e a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão justificam a manutenção da custódia cautelar, em conformidade com precedentes do STJ (AgRg no HC n. 799.794/SP e AgRg no HC 712.636/PR).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

A gravidade concreta da conduta, evidenciada pela quantidade e diversidade de drogas apreendidas, constitui fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva, com o objetivo de resguardar a ordem pública.

As medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP mostram-se inadequadas quando insuficientes para garantir os fins da prisão preventiva.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312 e 319; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no HC n. 799.794/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 29/05/2023, DJe 31/05/2023.

STJ, AgRg no HC n. 712.636/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 08/03/2022, DJe 14/03/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5020070-17.2024.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: ALCIMAR VIEIRA

COATOR: 1 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VIANA ES

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata
-se
de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado em benefício de
ALCIMAR VIEIRA
, apontando como autoridade coatora
o
MM. Ju
iz
de Direito
da 1ª Vara Criminal de Viana
, sob a alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Informa, o impetrante, que o coacto encontra-se preso desde 24 de dezembro de 2024 em ação penal que apura suposta violação ao artigo 33, caput, da lei de drogas.

Sustenta, em síntese, a ilegalidade da prisão preventiva diante do não preenchimento dos requisitos legais previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal.

Forte nestes argumentos, pugn
a
pela
concessão

da

presente ordem de

habeas corpus
para que
seja
posto, o
paciente
, em liberdade. Subsidiariamente,
pela
aplica
ção de
qualquer das medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Pois bem.

O cárcere
preventiv
o
, como sabido, é regulamentad
o

pelos
artigos 311 a 316 do CPP e objetiv
a a
garanti
a
da ordem pública, a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal.

Por se tratar de medida excepcional, necessária a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, bem como o emprego de fundamentação idônea na decisão que a decretar, sob pena de configurar coação ilegal à liberdade de locomoção do investigado.

No caso em apreço
, verifico que assim se manifestou o magistrado de custódia ao decretar a preventiva ora guerreada
(decisão de id n° 11627813)
:

“
(...) Conforme consta no APFD, durante patrulhamento tático, a equipe policial recebeu uma denúncia que informava as características de dois indivíduos, um homem e uma mulher, estariam vendendo entorpecentes no bairro Marcílio de Noronha, em local conhecido pelo intenso tráfico de entorpecentes. Diante disso, a guarnição policial montou uma patrulha a pé e flagrou um indivíduo posteriormente identificado como ALCIMAR, ora autuado, mexendo em uma carrocinha de lixo e em seguida entregando algo para a segunda pessoa, identificada como WALQUIRIA, ora autuada. Em ato contínuo, foi realizada a abordagem dos suspeitos, não sendo encontrado nada com ALCIMAR, porém com WALQUIRIA, foram encontrados 02 pinos de cocaína e R$130,00 em espécie.
Já na referida carrocinha onde ALCIMAR mexia, foi encontrada uma sacola contendo 44 pinos de cocaína, 22 pedras de crack e 13 buchas de maconha
. (...) Desta forma, a liberdade dos autuados, neste momento, se mostra temerária e a prisão preventiva oportuna, eis que
a quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos é expressiva, o que denota a gravidade em concreto da conduta e indica a necessidade de se acautelar a Ordem Pública”.

Os fundamentos empregados para a decretação do cárcere não destoam do entendimento jurisprudencial do C. Superior Tribunal de Justiça, que reconhece a gravidade em concreto da conduta, evidenciada pela quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos, prontos para comercialização, como fundamento apto a justificar a segregação cautelar como assecuratória da ordem pública. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO DESPROVIDO.

1. (...) 2. Na espécie, a segregação preventiva encontra-se devidamente motivada,
pois invocou o Magistrado de piso a gravidade concreta da conduta, extraída da grande quantidade de entorpecente apreendido. Portanto, a custódia preventiva está justificada na necessidade de garantia da ordem pública. Precedentes
. 3. Agravo regimental desprovido, ratificados os termos da decisão de e-STJ fls. 136/141.

(AgRg no HC n. 799.794/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 31/5/2023.)

Sendo assim, necessária a manutenção da medida extrema, já que a fundamentação empregada encontra-se em consonância a com a legislação penal e a jurisprudência Pátria, inexistindo ilegalidade apta a ensejar o seu relaxamento/revogação, não se mostrando suficientes para o resguardo da ordem pública as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.
(AgRg no HC 712.636/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 14/03/2022).

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.